Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0727101-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO FERNANDO DE JESUS AGRAVADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em virtude da interposição de agravo interno pelo impetrante, intime-se a autoridade impetrada para se manifestar sobre o recurso, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora